Tribunal: TJSP
Processo: 0162819-94.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Revisional de contrato de financiamento imobiliário – Prescrição bem afastada pela r. sentença – Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) – Questionamento sobre o laudo pericial – Alegação de que o laudo inobservou os critérios de correção previstos contratualmente – Matéria atingida pela preclusão temporal – Recurso não conhecido nesse ponto – Recurso parcialmente conhecido

Ementa:
Revisional de contrato de financiamento imobiliário – Prescrição bem afastada pela r. sentença – Prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil) – Questionamento sobre o laudo pericial – Alegação de que o laudo inobservou os critérios de correção previstos contratualmente – Matéria atingida pela preclusão temporal – Recurso não conhecido nesse ponto – Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.